Tribunal: TJSP
Processo: 1050657-54.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1050657-54.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA, são
embargados CLAUDINO BISPO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA
SOCORRO DE OLIVEIRA BRAGA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050657-54.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 26660 - RCE
2
VOTO No: 26.600
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1050657-54.2017.8.26.0576/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL
JUÍZA 1a INST.: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
EMBGTE.: RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA
EMBGDOS.: CLÁUDIO BISPO DOS SANTOS (JUST. GRAT.) E OUTRO
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da matéria.
Descabimento. Inexistência de omissão ou contradição.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de
fls. 335/344, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso.
Inconformada, interpõe a embargante os presentes embargos de
declaração alegando omissão e contradição na r. decisão, pois, não foram observados os
ditames previstos na Lei 9.514/97, que trata da alienação fiduciária em garantia.
Sustenta que a parte embargada se submeteu a contrato regido pela
lei supracitada e, não cumprindo sua obrigação, deve se submeter ao disposto nos artigos
26 e 27, não havendo que se falar em devolução de valores.
Assim, possui o direito de iniciar as medidas de expropriação do
imóvel, uma vez que a parte embargada já não tinha mais interesse na unidade ao tornar-se
inadimplente do pagamento das prestações mensais pactuadas no referido instrumento.
Por fim, alega que cumpriu integralmente a sua prestação,
entregando os imóveis e celebrando os contratos de compra e venda.
Pleiteia o provimento dos presentes embargos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1050657-54.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 26660 - RCE
3
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Em que pese às alegações da embargante, o acórdão se pronunciou,
de forma expressa e fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo contradição a ser suprida.
Na verdade, a embargante tem por objetivo único discutir a
fundamentação do acórdão proclamado, visando o reexame da causa, o que é
despropositado em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra
à inexistência de contradição, restando patente a desnecessidade de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator